Tribunal: TJSP
Processo: 2329067-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Reserva de percentual sobre valor devido ao exequente, relativo aos honorários advocatícios contratuais – Deferimento – Pretensão de reforma – Possibilidade – Existência de discordância do exequente que impede a retenção dos honorários contratuais – Questão a ser dirimida em ação autônoma – Precedente – Recurso provido.